Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (LEI 9.503/97, ARTIGO 165-A): DESNECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO. SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÓPRIA. ART. 280, VI, DO CTB. AVISO DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA 312 DO STJ. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido do autor, ora recorrente, cujo objeto é a nulidade de auto de infração lavrado em razão da recusa a se submeter ao teste do etilômetro. O recorrente aduz que não realizou o teste do etilômetro por medo da contaminação com o coronavírus; que não há relato de sintomas. Aduz que a mera recusa, ante o direito a não auto-incriminação, ofende a Constituição, de modo que a imposição da multa contrariaria a legalidade. Afirma que há inconsistência do auto de infração por falta de notificação. Assevera, por fim, que a mera remessa da comunicação, sem a devida comprovação de entrega, não cumpre o requisito da lei. Pede a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Diante da comprovação da necessidade, defere-se a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente.
III. A recusa ao teste do etilômetro por medo da contaminação com o coronavírus não afasta a configuração da infração, pois a ponteira do equipamento é descartável e trocada na presença do condutor. Não há alegação, ademais, de que tal procedimento não tenha sido observado e nem que o equipamento não estivesse higienizado.
IV. Com efeito, a tipificação da infração no caso se deu sobre a disposição do art. 165-A do CTB, ou seja, recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia. Assim, não há que se falar em nulidade do ato administrativo, porque é irrelevante a demonstração da condição de embriaguez do condutor, bem como de algum sinal entre aqueles previstos na Resolução 432/2013 do CONTRAN. Essa conclusão foi consolidada recentemente pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF (Enunciado da Súmula n. 16). A configuração da infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sob a influência de álcool) dispensa o teste de alcoolemia, desde que o agente de trânsito certifique o estado de embriaguez por outros meios de prova (art. 277 do CTB). Por outro lado, para a tipificação da infração de trânsito prevista no art. 165-A do CTB (recusar-se a ser submetido a teste de alcoolemia), basta o descumprimento da obrigação de se submeter ao referido teste, uma vez que não se trata de presunção de embriaguez, mas sim de infração autônoma. Neste sentido: STJ, REsp. n. 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma. Não há, portanto, violação aos princípios da presunção de inocência e da não auto-incriminação, pois se trata de mera infração administrativa.
V. A notificação de autuação foi expedida e postada, conforme ID 37141456, sendo dispensado o aviso de recebimento. Nesse sentido, confira-se julgado do STJ: “Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento.” (PUIL n. 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020.).
VI. A par disso, não se fazia sequer necessária a expedição de notificação própria de autuação no caso, uma vez que o condutor foi abordado em flagrante, servindo o próprio auto de infração como notificação da prática da infração, na forma do art. 280, VI, do CTB. Nesse sentido: “Quanto ao procedimento administrativo para imposição de multa de trânsito, a posição do STJ é no sentido da indispensabilidade de duas notificações: a) a primeira, que poderá ser feita pelo correio, cabe na autuação a distância ou por equipamento eletrônico, com o desiderato de ensejar conhecimento da lavratura do auto de infração (art. 280, caput e inciso VI, do CTB), dispensável, por óbvio, nas hipóteses de flagrante, já que o infrator é notificado de modo presencial (art. 280, VI, § 3o, c/c o art. 281, II, do CTB); e b) a segunda deverá ocorrer após julgada a subsistência do auto de infração, com a imposição de penalidade (art. 282, do CTB).” (REsp n. 1.805.863/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/10/2019). Destaque-se, ademais, que as penalidades ainda não foram impostas ao recorrente, conforme ID 37141456, de modo que a segunda notificação ainda não foi expedida. Não há, portanto, violação ao prescrito pela Súmula 312 do STJ.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.